Tribunal: TJDFT
Processo: 0717481-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0717481-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPE MAGNY COURS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: TIM S/A D E S P A C H O Ante a ausência de pedido de antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento em comento, intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Ritos. Após, volvam-me imediatamente conclusos. BRASÍLIA, DF, 31 de maio de 2022 16:37:58. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador